Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os casos de substituição processual ocorrem quando o fenômeno morte ou incapacidade ocorrem no curso do processo (art. 110 do CPC), não sendo cabível se o falecimento sucedeu antes da citação porque ausente, no momento da propositura, a legitimidade passiva, daí que o processo deve ser extinto por não ter existência jurídica válida (ausência de legitimidade passiva).

2. Recurso a que se nega provimento